Tribunal: CARF
Processo: 19515.000628/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
PROVA DO INDÉBITO. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
Em uma interpretação literal, ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, devem ser apresentadas na Impugnação, precluindo o direito de posterior juntada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000628/2007-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.294 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
M&G FIBRAS E RESINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
PROVA
DO
INDÉBITO.
MOMENTO
PARA
APRESENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
Em uma interpretação literal, ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c”
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito
creditório, devem ser apresentadas na Impugnação, precluindo o direito de
posterior juntada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
747 a 757), contra o Acórdão no 3201-006.366, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 714 a 724), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
PROVAS.
ÔNUS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado o
momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo desfazê-la
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000628/2007-18
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000628/2007-18

posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/72, que justifiquem sua apresentação posterior.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 772 a 776) o
contribuinte defende que, deve ser relativizada a preclusão para a entrega das provas na
impugnação, afirmando o seguinte (extraído do seu Recurso Voluntário):
“No particular, muito embora tenha a RECORRENTE, ao seu devido tempo, fornecido
cópia de seu livro razão à autoridade lançadora, conforme inclusive constou na
impugnação apresentada, ao que se vê tal cópia não foi ter aos autos. Assim, nesta
oportunidade, invocando em seu auxílio um dos princípios basilares de regência do
processo administrativo fiscal, qual seja a busca da verdade material, pede vênia a
RECORRENTE para juntar a mencionada cópia do livro razão que, definitivamente,
comprova, nos termos do inciso II do parágrafo 2° do art. 3o da Lei 9.718/98, a
obrigatoriedade de exclusão de tal receita da base de cálculo apurada no lançamento.”
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 778 a 785).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, é consabido que o Decreto no 70.235/72 prevê que a prova
documental será apresentada na Impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que se verifique uma das hipóteses das alíneas “a”, “b” ou
“c” do § 4o do art. 16, no qual o presente caso não se enquadra:
Art.16 ...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Estamos aqui diante do fato de que o contribuinte trouxe cópia do Livro Razão
(fls. 660) somente com o Recurso Voluntário, o que não sabemos se comprova ou não o que o
ele alega (não se trata a CSRF de uma 3a instância de julgamento, cabendo a ela somente dirimir
divergências quanto à interpretação da legislação tributária), mas é o que há para ser considerado
nesta análise.
A norma é clara quanto às exceções em que as prova são admitidas
extemporaneamente, e violá-la, ou mesmo “relativizá-la”, seria fazer letra morta ao nela
prescrito.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000628/2007-18

provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege
o processo administrativo fiscal.
E o princípio da verdade material não é absoluto, como muitas vezes se
pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais princípios, em especial com o da
legalidade e do devido processo legal, principalmente porque se trata de afastar a aplicação de
um dispositivo legal que determina expressamente a preclusão. Para tanto, é requisito que o
contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar o direito quando devido, ou seja, na
Impugnação.
Esta Turma vem aceitando provas extemporâneas somente nos casos em que o
contribuinte se contrapõe a algo novo, como uma fundamentação trazida no Acórdão de
Impugnação ou de Recurso Voluntário, o que não é o caso.
Como bem diz a PGFN em suas Contrarrazões (fls. 782), que “Vale dizer,
ainda, que o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 em nada destoa do “princípio da finalidade” do
processo, ao contrário, o concretiza. A finalidade do processo é a solução do conflito. A regra
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 visa impedir a eternização indesejada do litígio, sem vedar a
possibilidade de apresentação de provas em caso de força maior. Ou seja, a regra está em plena
sintonia com o princípio”.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital